Tribunal: TJDFT
Processo: 0722757-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722757-74.2020.8.07.0001 RECORRENTES: G44 BRASIL S.A, INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMÉRCIO DE JÓIAS LTDA, G44 MINERAÇÃO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR RECORRIDOS: H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, ABADIA CRISTIANE DOS REIS NUNES, ALAN MILHOMEM MOREIRA BUENO, EDIMILSON RIBEIRO DA SILVA, HELEN CRISTINA VIEIRA BARBOSA, IVAM DA SILVA PINTO, LAVINIA PINHEIRO DAS NEVES, LÉIA GONÇALVES CARVALHO DE SOUZA, ROGÉRIO FREIRE MENDES, ROSANE PINHEIRO DAS NEVES BAPTISTA, VALDINÉA BRITO DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. G44. PIRÂMIDE FINANCEIRA. ESQUEMA PONZI. NULIDADE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. DEMONSTRAÇÃO DE PRÁTICA DE ATO ILEGAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apesar do nomen iuris constante do contrato de Sociedade em Conta de Participação, houve um desvirtuamento de sua natureza, tratando-se, em verdade, de contrato de investimento ocasional, o qual possui natureza cível. 2. No contrato de investimento, o contratante visa auferir lucros e incrementar sua renda, correndo riscos dos investimentos que autorizou, aplicando-se a regulamentação prevista no artigo 1.368-D do Código Civil, afastando-se, pois, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 3. Não há como se reconhecer a validade de contrato de investimento transvestido de contrato de Sociedade em Conta de Participação, no qual se demonstra a tipificação de prática ilícita popularmente conhecida como pirâmide financeira ou esquema Ponzi. 4. A declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes acarreta o retorno delas ao status quo ante, ou seja, ao estado em que estavam antes do contrato ser firmado, devendo ser devolvido o aporte financeiro realizado pelos contratantes, abatendo-se todos os rendimentos pago a ele durante o cumprimento contratual. 5. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional destinada a satisfazer dívida da pessoa jurídica por meio da responsabilização patrimonial de seus administradores ou sócios, quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 6. A mera existência de grupo econômico sem a comprovação de abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, não autoriza a invasão do patrimônio de pessoa jurídica diversa. 7. Demonstrada a prática de ato ilícito com o propósito de lesar o credor, além da confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas componentes do mesmo grupo econômico, cabível o atingimento do patrimônio particular dos sócios e de outras pessoas jurídicas. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes requerem o deferimento dos benefícios da justiça gratuita e alegam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, pois deveria ter acolhido a preliminar de incompetência absoluta do juízo, haja vista que, tratando os contratos de relação empresarial (sociedade em conta de participação), a demanda deve ser processada e julgada pelo juízo especializado em litígios empresariais; b) artigos 133, §1o, do CPC, e 50 do Código Civil, argumentando não ser viável a desconsideração da personalidade jurídica quando não estão presentes os requisitos para a concessão dessa medida excepcional, principalmente porque não agiram com má-fé e nem dissolveram irregularmente seu patrimônio; c) artigos 188, inciso I, 393, caput e parágrafo único, 991 a 996, todos do CCB, defendendo a tese de que, conforme as cláusulas 2 e 3 do contrato de sociedade em conta de participação, o alto risco dessa modalidade de investimento afasta o pagamento de qualquer indenização material ou moral aos aplicadores. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito" (AgInt no AREsp 1080542/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 9/6/2021). Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 53, inciso III, alínea “a”, do CPC, 188, inciso I, 393, caput e parágrafo único, 991 a 996, todos do CCB. Com efeito, a turma julgadora, ao afastar a alegada incompetência do juízo cível e determinar a devolução dos valores investidos e dos lucros esperados, fez as seguintes considerações, verbis: ID 27173867 – Págs. 4/5 Com efeito, os autores firmaram com os réus contrato de adesão, intitulado de Contrato Social de Sociedade em Conta de Participação, com o intuito de investirem valores e receberem os lucros prometidos a partir dos aportes realizados. Apesar do nomen iuris constante do negócio jurídico estabelecido entre as partes, tenho que houve um desvirtuamento de sua natureza, tratando-se, em verdade, de contrato de investimento ocasional, o qual possui natureza cível. (...) Entretanto, a meu ver, ao contrário dos precedentes acima colacionados, não se trata de relação de consumo a acarretar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porquanto não se observa a aquisição ou fornecimento de qualquer produto ou serviço. Com efeito, no contrato de investimento, o contratante visa auferir lucros e incrementar sua renda, correndo riscos dos investimentos que autorizou, aplicando-se, mutatis mutandis, a regulamentação prevista para Fundos de Investimentos, conforme estabelece o artigo 1.368-D do Código Civil. Assim, incabível o acolhimento da alegação de incompetência do Juízo de origem, contudo afastada a aplicação da legislação consumerista. ID 27173867 – Págs. 5/6 As partes firmaram um contrato de adesão para sua inclusão em Sociedade em Conta de Participação, a qual possuía como objeto “a realização de intermediação, guarda, custódia, estudos, pesquisas e consultorias em criptomoedas e agenciamento de negócios, utilizando-se para isso a denominação comercial do SÓCIO OSTENSIVO – G44 BRASIL”. Como já dito alhures, apesar da denominação dada, tratava-se, em verdade, de contrato de investimento ocasional, no qual os autores, ora apelados, aportaram valores sob a promessa do recebimento de lucros, mas sem a participação nas decisões tomadas pela dita Sociedade em Conta de Participação. Entretanto, não há como se reconhecer a validade da avença firmada entre as partes, porquanto restou demonstrado se tratar de prática ilícita popularmente conhecida como pirâmide financeira ou esquema Ponzi. A pirâmide financeira é um tipo de esquema empresarial no qual a receita é a remuneração pela indicação de novos membros. Ou seja, o lucro obtido é decorrente do valor aportado por novos membros. Já o esquema Ponzi “é uma operação fraudulenta sofisticada de investimento do tipo esquema em pirâmide que envolve a promessa de pagamento de rendimentos anormalmente altos ("lucros") aos investidores à custa do dinheiro pago pelos investidores que chegarem posteriormente, em vez da receita gerada por qualquer negócio real”[1]. Em outras palavras, o valor investido pelos novos membros custeia o rendimento obtido pelos membros mais antigos. Assim, por ingenuidade ou ganância, a parte firma contrato com cláusulas genéricas e promessa de pagamento de juros mensais irreais o que acarreta, eventualmente, a perda do valor investido. Na espécie, como bem delineado pelo Juízo de origem, após o contraditório efetivo, a parte requerida não conseguiu comprovar a regularidade da captação de recursos em relação ao público consumidor. É que, ainda antes da formalização do contrato objeto dos autos, a Comissão de Valores Mobiliários, em Ato Declaratório, declarou a “captação irregular de clientes para a realização de operações no denominado mercado Forex (Foreign Exchange)” realizada pela sociedade G44 BRASIL, componente do mesmo grupo econômico da G44 BRASIL SCP, o fundamento foi de que “G44BRASIL INTERMEDIAÇOES FINANCEIRAS EIRELI, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR e SALEEM AHMED ZAHEER não estão autorizados por esta Autarquia a captar clientes residentes no Brasil, por não integrarem o sistema de distribuição previsto no art. 15° da Lei no 6.385, de 1976, e determina aos citados a imediata suspensão da veiculação de qualquer oferta pública de oportunidades de investimento no denominado mercado Forex, de forma direta ou indireta” (ID 25387584). Posteriormente, foi instaurado Processo Administrativo Sancionador pela Comissão de Valores Mobiliários, o qual culminou na aplicação de multa no valor individual de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para G44 Brasil S/A, Joselita de Brito Escobar e Saleem Ahmed Zaheer (ID 25387592), todos réus neste processo. Por tais razões, deve ser reconhecida a nulidade da avença. Válido destacar que não se está falando em rescisão contratual por ausência de lucro em investimento de alto risco, mas sim de declaração de nulidade do contrato por se tratar de prática ilegal de captação de valores. A declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes acarreta o retorno delas ao status quo ante, ou seja, ao estado em que estavam antes do contrato ser firmado. Assim, a contratada deve devolver o valor investido pelos contratantes, sendo abatido todo o rendimento recebido durante a vigência do contrato. É que a declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes acarreta o retorno delas ao status quo ante, devendo ser devolvido o aporte financeiro realizado pelos contratantes, abatendo-se todos os rendimentos pago a eles durante o cumprimento contratual. Nesse sentido, merece a Sentença reforma neste particular, porquanto apesar de ter determinado a devolução apenas dos valores investidos, sem incidência do lucro esperado, afastou o abatimento dos lucros auferidos durante a vigência contratual. Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as cláusulas contratuais e as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providências vedadas pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Também não deve prosseguir a tese de ofensa aos artigos 133, §1o, do CPC, e 50 do CCB, pois a Corte Superior entende que “rever as conclusões das instâncias ordinárias quanto ao preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa demandaria a análise de fatos e provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ”. (AgInt no AgInt no AREsp 1789298/MS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 3/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015